Tribunal: TJDFT
Processo: 0729213-11.2018.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
COBRANÇA - CONDOMÍNIO IRREGULAR - STF TEMA 492 - HIPÓTESE DE INCIDÊNCIA NÃO CONFIGURADA - CPC 1.030, II - JULGAMENTO MANTIDO.
1. O caso sub judice não configura hipótese de incidência da tese fixada no RE 695.911 para o Tema 492.

2. A aquisição da condição de associada independe de rigor formal. No instrumento da promessa de compra e venda do há cláusula em que a adquirente assume a responsabilidade pelas obrigações condominiais, cabendo o acréscimo de que usufrui da estrutura mantida com a contribuição dos condôminos.